Tribunal: TJSP
Processo: 1500367-66.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500367-66.2019.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRA ANTUNES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a 166 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo, e por 10 dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500367-66.2019.8.26.0136
Comarca de Cerqueira César
Apelante: Ricardo Aparecido de Oliveira Antunes
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.485
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 2a Vara da Comarca de Cerqueira César, Ricardo Aparecido de Oliveira
Antunes foi condenado, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de
Drogas), a dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 250 dias-
multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo (fls.
109-112).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo a desclassificação para o
crime de porte de drogas para uso próprio, a aplicação da causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima e o afastamento da pena de
multa (fls. 123-129).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 155-158).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Consta dos autos que na noite do dia 08 de maio de 2019, em horário
indeterminado, na Rua Thomaz Paulitsch, número 36, bairro Três
Ranchos, neste município e Comarca de Cerqueira Cesar, RICARDO
APARECIDO ANTUNES DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 18, trazia
consigo para entrega a terceiros 7,91 gramas da droga popularmente
conhecida como crack, acondicionada em 48 (quarenta e oito) porções,
envoltas em embalagem de papel alumínio (conforme laudo de exame
químico-toxicológico às fls. 12/15), substância que causa dependência, o
que fazia em desacordo com norma legal ou regulamentar (portaria
344/98 SVS/MS).
Segundo apurado, na data dos fatos o denunciado transitava pela via
pública quando ao avistar a viatura da Polícia Militar dispensou um
embrulho no chão e se evadiu pela Rua Capitão Moura Leite, sentido
bairro-zona rural, sendo alcançado pelos policiais miliares.
Ato contínuo, os policiais militares constataram que o embrulho
continha quarenta e oito porções de crack, as quais foram apreendidas, e
localizaram, no bolso da bermuda do denunciado, o equivalente a setenta
reais em notas diversas.
Assim, a forma como acondicionada a droga, somada a natureza da
substância e os demais parâmetros instituídos na Lei 11343/06 denotam o
dolo do denunciado para o comércio ilícito.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação
pelo tráfico de drogas foi acertada.
As drogas descritas na denúncia foram devidamente apreendidas (auto de
exibição e apreensão de fls. 7-8) e a presença do princípio ativo proscrito ficou
confirmada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 69-72. Na mesma
oportunidade, também foram apreendidos R$ 70,00 em dinheiro.
Interrogado em juízo, o apelante confessou a prática do delito. Disse que,
no dia dos fatos, saiu da casa de Gilmar e usava o aparelho celular; que, ao ver a
guarnição, correu; que trazia em seu bolso 6 ou 7 porções e a quantia de R$ 70,00.
Esclareceu por fim que, antes da abordagem, tinha vendido porções de drogas.
E sua confissão restou corroborada pelo restante da prova oral produzida
sob o crivo do contraditório, que demonstrou ser ainda maior a quantidade de drogas
apreendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Com efeito, em depoimentos harmônicos e complementares, os policiais
João e Luiz Henrique esclareceram que, durante patrulhamento, avistaram o acusado
abaixado, mexendo em um aparelho celular; que, ao ver a guarnição, o acusado correu
no sentido contrário à viatura; que, nesse momento, o acusado dispensou algo; que,
posteriormente, verificaram que se tratava de 48 porções de crack; que perseguiram o
acusado e conseguiram detê-lo; que, ao ser indagado, o acusado disse que passava por
problemas financeiros.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório,
são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a
intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por
asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A
presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais
quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase
inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT
614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT
595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT
634/276).
É certo que a condenação pelo tráfico de drogas prescinde da efetiva
entrega de droga a terceiros, bastando a prática de qualquer um dos verbos previstos no
caput do art. 33 da Lei de Drogas para caracterizá-lo.
Conforme se depreende da prova acima analisada, a polícia havia
recebido informações de que o apelante praticava o tráfico de drogas, encontraram-no
em lugar conhecido pela ocorrência do comércio espúrio e, com ele, foram localizadas
as drogas descritas na denúncia, em quantidade compatível com o tráfico e separadas em
porções individuais, além de R$ 70,00 em espécie.
Tais circunstâncias levam à inequívoca conclusão de que Ricardo trazia
consigo as drogas apreendidas, com a finalidade de tráfico, não sendo o caso de
desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
Mantida a condenação, passa-se à dosimetria da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Na primeira fase, verifica-se que, consideradas favoráveis as
circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), as penas-base já foram fixadas no piso legal de
cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, não comportando qualquer modificação.
Na segunda fase, nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem
há de ser reconhecida, permanecendo as penas nos mesmos patamares.
Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas foi bem reconhecida. Entretanto, a fração redutora aplicada dever ser a máxima,
pois a quantidade da droga apreendida 7,91g de crack nada tem de excepcional e não
há qualquer circunstância concreta idônea que justifique menor redução.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em um ano e oito meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
O regime inicial deve ser fixado tendo em vista os princípios da
individualização e da humanização da pena (art. 5o, XLVI e XLVII, c.c. o art. 1o, III,
ambos da Constituição Federal). Ademais, a opinião do julgador sobre a gravidade
abstrata do delito não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que em tese permitido segundo a pena. Nesse sentido, adotam-se, como razão
de decidir, as Súmulas no 7181 e 7192 do Supremo Tribunal Federal e 4403 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por isso, considerado o montante da pena fixada e o desconto do tempo
de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), bem como a primariedade e as
1 A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a
imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.
2 A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação
idônea.
3 Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do
que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
circunstâncias judiciais favoráveis, fixa-se o regime inicial aberto.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade, diante das
circunstâncias judiciais plenamente favoráveis ao apelante, é de rigor a adoção da
solução mais favorável prevista no art. 44, § 2o, segunda parte, do CP. Por isso, será
mantida somente uma pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo prazo da pena substituída, e fixada, no lugar da outra restritiva de direitos, a
pena de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por fim, o pedido de afastamento da pena de multa não será atendido.
A pena de multa encontra-se prevista no preceito secundário do tipo
penal e, em razão do principio da obrigatoriedade da pena, sua aplicação não é
facultativa, sendo vedado ao magistrado simplesmente afastar a sua incidência com
fundamento na condição econômica dos agentes. Tal condição, aliás, é sopesada quando
da fixação do valor unitário, já estabelecido no piso pelo MM. Juiz sentenciante.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a 166 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo, e por 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
João Morenghi
Relator
mm/gvo